Tribunal: STF
Processo: HC 71302
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  DOSIMETRIA DA  PENA. FUNDAMENTAÇÃO.
COLIDENCIA DE DEFESAS. FURTO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL.
         I  - Pena fixada  na conformidade  dos motivos narrados pelo
tribunal de origem. Ausência de constrangimento ilegal.
        II  - Alegação de  colidencia de defesas  sem menção alguma a
dado  comprobatorio, demonstrando  o  Ministério Público  Federal, de
resto, sua improcedencia.
       III  - Extinção da  punibilidade em relação  ao crime de furto
praticado  pelo paciente Tarcilio Goncalves da Silva, que ao tempo do
crime  era menor de vinte  e um anos.  Dicção do artigo 115 do Código
Penal.
         Ordem parcialmente concedida para reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva em relação ao paciente Tarcilio Goncalves da Silva
pelo crime de furto.